Tribunal: TJSP
Processo: 2238236-42.2019.8.26.0000
Classe: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular / Difamação
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
QUEIXA-CRIME – DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – QUERELADO QUE É DEPUTADO ESTADUAL E, AO REALIZAR DISCURSO NO PLENÁRIO DA RESPECTIVA CASA LEGISLATIVA, OFENDEU A HONRA DO QUERELANTE – CASO EM QUE AMBAS AS PARTES SÃO POLICIAIS MILITARES INATIVOS E A OFENSA FOI FEITA EM RAZÃO DE SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO PELO QUERELANTE CONTRA OUTRA POLICIAL MILITAR HIERARQUICAMENTE INFERIOR – CONEXÃO DA

Ementa:

QUEIXA-CRIME – DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – QUERELADO QUE É DEPUTADO ESTADUAL E, AO REALIZAR DISCURSO NO PLENÁRIO DA RESPECTIVA CASA LEGISLATIVA, OFENDEU A HONRA DO QUERELANTE – CASO EM QUE AMBAS AS PARTES SÃO POLICIAIS MILITARES INATIVOS E A OFENSA FOI FEITA EM RAZÃO DE SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO PELO QUERELANTE CONTRA OUTRA POLICIAL MILITAR HIERARQUICAMENTE INFERIOR – CONEXÃO DA OFENSA COM A CONDIÇÃO DE PARLAMENTAR REPRESENTANTE DESSE SEGMENTO SOCIAL – RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 53, CAPUT, DA CF – PRECEDENTES DO STF - EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO FATO QUE IMPLICA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – QUEIXA REJEITADA.